Tribunal: STF
Processo: ARE 1548689
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 102, INC. III, DA CRFB. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. • DETERMINADA DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DE TRECHOS DA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA. IRREVERSIBILIDADE DA LIMINAR NA PARTE QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO. ART. 2° DA LEI N° 8437/92. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 167 DA CF/1988. INOCORRÊNCIA DE INVIABILIDADE TÉCNICO-JURÍDICA PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A omissão do Estado em garantir mínimas condições de trafegabilidade e segurança em trechos da Rodovia Transamazônica afeta interesse público primário, pois impede à coletividade de ter_acesso a .direitos.sociais,_econômicos e culturais assegurados constitucionalmente. Com efeito, a comunidade local nem sequer tem meios acessíveis - de -deslocamento a escolas e- a recursos médicos básicos. 



    2. Contudo, a determinação, em sede de liminar, de substituição das pontes de madeiras por pontes de concreto consubstancia medida irreversível, incorrendo em verdadeira antecipação da prestação jurisdicional pretendida, o que é vedado conforme ampla jurisprudência. 



    3. A aplicação isolada do art. 2° da Lei 8437/92, no presente caso, além de diferir de sua própria mens legis, acaba por prejudicar a aplicabilidade do disposto no art. 5°, LXXVIII da Constituição. Hipótese em que as condições estruturais do Poder Judiciário no local tornam demasiadamente oneroso o simples cumprimento do art. 2° da Lei n° 8437/92. 



    4. A cláusula da "reserva do possível" — ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Hipótese em que a situação descrita nos autos prolonga-se há décadas, sendo incabível assumir que se trata de simples ordem de prioridades da Administração. 



    5. Caso em que a omissão do Poder Público vem atentando contra os direitos à saúde, segurança, educação, acesso à justiça, celeridade processual, dentre outros, os quais compõem o chamado 'mínimo existencial'. 



    6. Não há falar em ofensa ao art. 167 da Constituição, a uma, porque as vedações impostas pelo dispositivo visam evitar a atuação discricionária da Administração, e não frustrar o cumprimento de determinações judiciais; a duas, porque o presente caso não trata da realização de novos programas ou projetos, e sim a assunção de despesas com a manutenção de obras já concluídas, sendo sua realização essencial para, conforme acima demonstrado, a garantia dos direitos previstos em nossa carta magna, constituindo fundamento (art. 1º, III, CF188) e objetivo (art. 3º, III, CF/88) de nosso Estado Democrático de Direito. 



    7. As devidas vias legais para a autorização legislativa de dotação orçamentária, não prevista na LOA, podem ser seguidas mediante requisição de abertura de créditos adicionais, não sendo visíveis quaisquer das impossibilidades técnico-jurídicas alegadas pelo agravante. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para desobrigar o agravante de substituir as pontes de madeira, por força da liminar, bem como estabelecer o prazo de 360 dias para cumprimento das demais obrigações, fixando as astreintes em R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 37, caput e inc. XXI, 48, inc. II, e 167 da Constituição da República, afirmando que o acórdão recorrido configura “a interferência indevida do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas e na elaboração do orçamento, atribuições exclusivas do Poder Executivo, com participação do Poder Legislativo“. 



    3.1. Nara que, “para ressaltar os efeitos altamente nocivos da liminar em tela, ao regular desempenho das ações administrativas dos Entes Públicos Demandados, basta considerar que o mandamento judicial em comento ao aceitar, em parte, os termos do pedido vestibular, submete a Administração Pública a um dever que não encontra guarida na CF, pois se sabe caber privativamente ao Congresso Nacional dispor sobre orçamento”. 



    3.2. Considera desrespeitado, também, “o art. 61, § 1 0, II, "b", que indica igualmente a necessidade de lei para os atos determinados pelo Juízo”, o “art. 84, que trata da competência-privativa do presidente da República,-onde se incluem as leis orçamentárias para execução de obras e serviços públicos“, e o “principio constitucional da legalidade, pelo qual ao administrador somente cabe fazer o que a lei determina, impondo licitar as obras necessárias”. 



    3.3. Assevera que “a decisão prolatada concentra em um mesmo momento, atos típicos de administrador, de competência do Executivo, ao definir o destino de recursos orçamentários,-em detrimento de outras rodovias,-definindo,-ainda; tecnicamente o tipo de serviço rodoviário que a rodovia receberá, além de legislar, ao exigir a abertura de crédito suplementar, não previsto na Lei Orçamentária, e na Lei que define o Plano Plurianual“.



    3.4. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão impugnado, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A quaestio objeto do presente recurso limita-se à interposição de recurso extraordinário contra decisões nas quais se deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    5. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial pelo qual se tenha como resultado a resolução da causa. A Corte de origem, apreciando agravo de instrumento, reformou em parte a decisão do Juízo quanto à liminar concedida, restringindo os respetivos efeitos (e-doc. 6).



    6. Nesse sentido, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória, não dotada de caráter de definitividade. Noutras palavras, não há, no acórdão recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa.



    7. Dessa forma, inequivocamente incabível o recurso extraordinário em análise, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Carta da República ou, ainda, julgar válida lei contestada em desfavor de lei federal.



    8. Confiram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.344.234-AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.455.963-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou última instância que haja implicado o julgamento da causa – artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.” 



    (ARE nº 1.175.285-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02/04/2019, p. 03/12/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do recurso foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via extraordinária, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Decisão interlocutória no curso de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE que se revela irrecorrível pela via extraordinária por não ter caráter terminativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.180.650-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 28/03/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023) 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator